Tribunal: STF
Processo: RE 95126
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-20
Data de publicação: 1982-08-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. ICM. SE O ACÓRDÃO PROCLAMA QUE SE TRATA DE FRUTAS FRESCAS AS
IMPORTADAS, NÃO CABE, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DISCUTIR A NATUREZA
DAS FRUTAS. SÚMULA 279. DISPOSITIVOS, TIDOS COMO VIOLADOS, QUE NÃO
SE PREQUESTIONARAM, NO ACÓRDÃO, APLICANDO-SE, A ESPÉCIE, AS SUMULAS
282 E 356. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO, EM FACE DA
SÚMULA 291.
2.RECURSO NÃO CONHECIDO.